Tribunal: TCU
Processo: 022.382/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11645/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada por Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades na adesão pela Defensoria Pública da União (DPU) à ata de registro de preços 18/2018, gerenciada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a qual fora assinada com a empresa Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. e resultou no Contrato 43/2019; Considerando que, por meio do Acórdão 13198/2019-TCU-Primeira Câmara , esta representação foi conhecida e considerada parcialmente procedente, tendo sido expedida determinação no item 9.2 à DPU no sentido de essa "finalizar os estudos técnicos preliminares e realizar ampla pesquisa de preços, nos moldes preconizados pelo art. 2o da Instrução Normativa-SLTI-MP 5/2014, com a redação dada pela Instrução Normativa-SLTI-MP 3/2017, caso pretenda manter a terceirização dos serviços de outsourcing de impressão ao final da vigência inicial do contrato 43/2019"; Considerando que a pesquisa de preços realizada pela DPU para justificar a vantagem econômica na continuidade do contrato então vigente se mostrou insuficiente e inadequada, na medida em que considerou a média de valores com grande variação, sem que fosse realizada análise crítica quanto a essa metodologia, em desacordo com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 403/2013-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que, em que pese a insuficiência e inadequação da pesquisa de preços realizada pela DPU, se observa nos autos a vantajosidade e a economia alcançada com o Contrato 43/2019, estando os preços adequados com aqueles praticados pelo mercado, nos termos da análise empreendida na peça 112; Considerando que, no caso concreto, o objetivo da determinação de demonstrar a vantagem econômica e as reais necessidades do órgão foi alcançado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente atendida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 13198/2019-TCU-Primeira Câmara , em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação à DPU e à representante, juntamente com a instrução (peça 112), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.382/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. (64.799.539/0001-35) 1.2. Órgão: Defensoria Pública da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ariosto Mila Peixoto (125311/OAB-SP) e outros, representando Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.; Fernanda Martin Del Campo Furlan (219541/OAB-SP) e outros, representando Simpress Comercio, Locação e Serviços S/A. 1.7. Dar ciência à Defensoria Pública da União (DPU), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos procedimentos visando à prorrogação do contrato 43/2019: 1.7.1. a pesquisa de preços realizada pela DPU para justificar a vantagem econômica na continuidade do contrato então vigente se mostrou insuficiente e inadequada, na medida em que considerou a média de valores com grande variação, sem que fosse realizada análise crítica quanto a essa metodologia, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 403/2013-TCU-Primeira Câmara .